Tribunal: TJMMG
Processo: 2000648-47.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000648-47.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/07/2024 Publicação: 02/08/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PROVIMENTO NEGADO. - Se o acervo probatório se apresenta inconsistente, não se revelando suficiente para o acolhimento da pretensão acusatória, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Thyago Justino de Souza Correa, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva que absolveu o Cabo PM Thyago Justino de Souza Correa, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Procedimento Investigatório Criminal n. MPMG-0699.19.000763-2 (Evento 1 – OUT2, Processo n. 2000638-03.2022.9.13.0003). A 6º Promotoria de Justiça do Município de Ubá/MG ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Thyago Justino de Souza Correa, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Consta do presente Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 20 de Outubro de 2019, por volta de 11h20min, no Campo de Futebol de Itacaré, localizado no munícipio de Tocatins, Comarca de Ubá, o denunciado ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Djalma Trindade Costa Júnior, provocando-lhe lesões. De fato, na data, hora e local antes indicados, a vítima se encontrava assistindo a uma partida de futebol no estádio, momento que resolveu - indevidamente – urinar na área externa situada na parte de trás dos banheiros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Populares acionaram os militares que exerciam suas funções no estádio e a vítima, ao avistar a chegada dos policiais, deixou o local e se dirigiu para o interior do banheiro masculino. Em seguida, o denunciado foi atrás da vítima e, já no interior do banheiro, agindo de forma agressiva e sem que a vítima apresentasse resistência à abordagem, utilizou-se do instrumento tonfa para empurrar o peito do ofendido e desferir golpes contra o seu braço/ombro e, mesmo diante da solicitação de populares para acessar as agressões, causou na vítima as lesões corporais descritas no laudo médico de fl. 08. Diante de todo o exposto, o Ministério Público denuncia Thyago Justino de Souza Correa como incurso no artigo 209 do Código Penal Militar. [...] (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 27/09/2022 (Evento 1 – RECE-_DENUN2). O advogado do ofendido, Djalma Trindade Costa Júnior, requereu a sua habilitação como assistente da acusação. O Ministério Público concordou com a manifestação e o procurador foi devidamente cadastrado (Eventos 20, 30 e 32). O depoimento da vítima (Djalma Trindade Costa Júnior) e das testemunhas de acusação (Cabo PM Alessandra Pazini Péron, Cabo Emerson Alexandre da Silva Salvador, Marcos Gomes da Silva, Itálo Ferreira Marques, Giovani de Oliveira Maciel e Luciomar Dias Arruda) foram colhidos por meio de gravação audiovisual, consoante se depreende dos eventos 93 e 94. A Meritíssima Juíza de Direito da 3ª AJME requereu que fosse encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) o “receituário médico” coligido no evento 96, para a confecção do exame de corpo de delito indireto que foi carreado aos autos no evento 112 (Evento 103). Apesar de intimada, a defesa não apresentou o seu rol de testemunhas (Evento 117). O interrogatório do acusado, Cabo PM Thyago Justino de Souza Correa, ocorreu no dia 24/07/2023 (Evento 129). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público pugnou pela juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado, da Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) de Portaria n. 117.905/19 – 11º BPM e, ainda, que fosse oficiada à Corregedoria da Polícia Militar para enviar cópia de eventual procedimento administrativo ou investigativo instaurado em desfavor do acusado. Os documentos foram juntados aos autos conforme se depreende nos eventos 129, 136 e 138. O Assistente da acusação manifestou-se no sentido de que iria juntar cópia da sentença exarada pela Vara de Fazenda Pública de Ubá/MG, que condenou o Estado de Minas Gerais em razão dos presentes fatos, no entanto, não o fez (Eventos 129 e 145). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa do Cabo PM Thyago Justino de Souza Correa requereu vista dos autos para manifestação, porém, quedou-se inerte (Eventos 129 e 154). Na fase do artigo 428 do CPM, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do Cabo PM Thyago Justino de Souza Correa pela prática do crime previsto no art. 209 (lesão leve) do Código Penal Militar (CPM) (Evento 159). No mesmo sentido, requereu o assistente da acusação (Evento 165). A defesa do Cb PM Thyago pugnou pela absolvição do acusado com fundamento no art. 42, III, do CPM ou, alternativamente, pela absolvição do militar com fulcro no art. 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação). Requereu, também, que, em caso de condenação, seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 209, § 4º, do CPM e, ainda, que seja considerado o disposto no § 6º (no caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar) do mesmo dispositivo legal (Evento 168). A Meritíssima Juíza de Direito da 3ª AJME, no âmbito de sua competência, julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado, Cb PM Thyago Justino de Souza Correa, do crime previsto no art. 209 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM (Evento 178). O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 186). Em suas razões recursais, alega que as provas carreadas aos autos demonstram que houve excesso e ilegalidade na conduta do apelado, que agrediu o ofendido dentro do banheiro de um campo onde acontecia a final de um campeonato de futebol. Disse que a materialidade do crime previsto no artigo 209 do CPM foi comprovada no exame de corpo delito e nos depoimentos das testemunhas Giovani de Oliveira Maciel e Ítalo Ferreira Marques, que confirmaram ter visto o apelado agredir o ofendido, que não oferecia resistência à abordagem policial. Afirma que a conduta do apelado não pode ser considerada lícita, pois o uso da força só pode ser justificado dentro dos limites autorizados pelo ordenamento jurídico. Colacionou jurisprudência e apontamentos doutrinários a fim de sustentar suas alegações. Concluiu que a autoria e a materialidade delitiva foram devidamente demonstradas nos autos não restando outra alternativa senão a condenação do apelado pela prática do crime de lesão corporal (Evento 194). Apesar de intimado, o assistente da acusação não se manifestou (Evento 200). A defesa do Sargento PM Thyago Justino de Souza Correa apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 6). Em síntese, alega que o Ministério Público pugnou pela condenação do apelado se utilizando dos depoimentos das testemunhas Giovani e Ítalo. De acordo com a defesa as declarações apresentadas pelas citadas testemunhas não podem ser utilizadas para dar suporte a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 uma condenação. Primeiro, porque Giovani apresentou versões diferentes para os fatos. Segundo, porque Ítalo afirmou ter presenciado toda a abordagem policial, porém negou ter visto a agressão supostamente praticada pelo apelado. Quanto à materialidade do crime, afirma que consta nos autos apenas um laudo indireto, documento incapaz de substituir o exame de corpo delito, consoante inteligência do art. 328 do CPPM. Segundo a defesa, o citado dispositivo legal prevê a possibilidade da prova pericial ser suprida pela prova testemunhal; no entanto, foi demonstrado que os depoimentos das testemunhas, que supostamente presenciaram os fatos, são contraditórios, não podendo ser utilizados para embasar uma condenação. Ademais, alega que a conduta do apelado está acobertada pela excludente de ilicitude prevista no art. 42, inciso III, do CPM. Aduz que a suposta vítima foi flagrada pelo apelado e pelo Cabo Emerson Alexandre da Silva Salvador com o pênis à mostra para o público. De acordo com a defesa, para se furtar das consequências, ele fugiu, sendo perseguido pelo apelado que, ao capturá-lo, prosseguiu com a abordagem. Disse que a abordagem realizada pelo apelado foi presenciada pelo Cb PM Salvador e pela testemunha Ítalo, que confirmaram não ter visto nenhuma agressão. Afirma que a ação do apelado foi justificada pelo contexto fático, tendo restado demonstrado nos autos que não houve agressão física, mas, sim, uma ação imobilizatória, conduta amparada pela legislação que prevê a possibilidade de uma abordagem com segurança, rapidez, surpresa, ação vigorosa e unidade de comando. Por conseguinte, alega que, após a abordagem policial, a suposta vítima decidiu esperar o final da partida de futebol para então se dirigir a um hospital particular, local onde recebeu um receituário médico, de lavra da Dra. Maria, atestado lesões físicas. Segundo a defesa, a vítima deveria ter-se dirigido a uma delegacia de polícia para realizar o exame de corpo delito, laudo produzido por médico especialista, capaz de garantir que as alegações feitas pela vítima são compatíveis com as atitudes do suposto autor do fato (arts. 328 do CPPM, 2º, §2º, da Lei n. 12.830/13 e 158, caput, e 6º, VII, do CPP). Disse que a legislação castrense prevê que a prova pericial seja suprida pela prova testemunhal quando for impossível realizar o exame de corpo delito, o que não ocorreu no presente caso, já que restou demonstrado nos autos que a suposta vítima, apesar de possível, decidiu não realizar o exame. Afirma que a Cabo PM Alessandra Pazini declarou ter visualizado lesões mínimas no braço da suposta vítima Djalma. Alega que foi instaurada uma sindicância administrativa em desfavor do apelado, procedimento que foi arquivado pela administração militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduz que as testemunhas oculares inquiridas em sede de processo administrativo foram claras em declarar não terem presenciado nenhuma agressão por parte do apelado. Por fim, pugnou pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 209, §4º, CPM – relevante valor moral, haja vista que a suposta vítima Djalma estava com o pênis à mostra em local inadequado. De acordo com a defesa, o ato obsceno praticado por Djalma foi extremamente ofensivo, pois ele estava em um campo de futebol frequentado por famílias inteiras. Pugnou, também, pela conversão da punição em infração disciplinar, já que as supostas lesões são de natureza levíssimas, não merecendo a atenção da esfera penal. Com esses argumentos, requereu seja mantida a sentença absolutória, por estar a conduta do apelado amparada na causa excludente de ilicitude prevista no art. 42, inciso III, do CPM. Requereu, alternativamente, caso seja o apelado condenado pela prática do crime de lesão corporal, que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 209, §4º, do CPM e, ainda, que seja convertida a punição em uma infração disciplinar, haja vista o que dispõe o §6º (no caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar) do mesmo dispositivo legal (Evento 6 – CONTRAZAP1). A douta Procuradora de Justiça apresentou parecer com base nos seguintes argumentos: [...] Pois bem, assiste razão à representante do Órgão Ministerial quando clama pela condenação, uma vez que, apesar dos depoimentos das testemunhas serem uníssonos no sentido de que o acusado abordou Djalma Trindade Costa Júnior e empregou a sua tonfa na ocasião (evento 94), bem como a Ficha de Atendimento e o Laudo de Exame de Corpo de Delito Indireto evidenciarem as lesões sofridas pela vítima logo após o referido contato com o réu (evento 112 destes autos e evento 1 - OUT2 - fls. 10 dos autos nº 2000638-03.2022.9.13. 0003), a sentenciante preferiu absolvê-lo mediante um verdadeiro esforço interpretativo dos fatos com o objetivo exclusivamente de justificar a conduta, desconsiderando que os edemas e escoriações verificados no corpo do ofendido certamente não são resultados comuns e esperados de um mero procedimento de contenção, mas, sim, de ações voltadas à violação da integridade física. No mais, tendo o decreto absolutório sido satisfatoriamente enfrentado pela representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica as razões recursais (evento 194), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017. Conclui-se, desta maneira, que a sentença merece ser reformada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cb PM THYAGO JUSTINO DE SOUZA CORREA nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar (Evento 8). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Conforme narrado na denúncia, o acusado, na data dos fatos, estava de serviço com outros militares, no Campo de Futebol de Itacaré, no munícipio de Tocantins/MG, onde ocorria uma partida de futebol. Em dado momento, os militares foram acionados por populares que estavam no local, sob a denúncia de que um civil estava urinando na área externa situada na parte de trás dos banheiros. Consta que o mesmo, ao avistar a chegada dos policiais, deixou o local e se dirigiu para o interior do banheiro masculino, tendo sido seguido pelo acusado. Nessa esteira, a acusação que pesa em desfavor do acusado é a de que: no interior do banheiro, agindo de forma agressiva e sem que a vítima apresentasse resistência à abordagem, utilizou-se do instrumento tonfa para empurrar o peito do ofendido e desferir golpes contra o seu braço/ombro e, mesmo diante da solicitação de populares para acessar as agressões, causou na vítima as lesões corporais descritas no laudo médico de fl. 08. É importante asseverar que não cabe, no presente feito, a análise da veracidade do suposto ultraje público ao pudor praticado pela vítima, mas, sim, a atuação do acusado, ou seja, se ele praticou o crime de lesão corporal quando abordou a vítima. Nesse contexto, verifica-se que o conjunto fático probatório coligido aos autos, de fato, se mostra insuficiente para a imposição de um decreto condenatório. Em juízo, o ofendido, Djalma Trindade Costa Júnior, relatou que: Eu estava no estádio com todos os meus familiares, meus avós, minha mãe, minha tia, meus primos, é... inclusive estava com meu priminho no ombro, antes de me deslocar ao banheiro. Foi durante o intervalo do jogo, estava apertado, banheiro estava lotado então me desloquei pra parte de trás do banheiro. Chegando lá, visualizei os policiais, então eu respeitei e fui tranquilamente para o banheiro esperar a minha vez. Quando eu tava esperando, de costas, eu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 escuto: ‘ou, ou, vc aí’. Quando eu olho, vejo que é um policial, levanto meus braços e ele começa a me bater com a mão, com as duas mãos. E ele me continuou batendo sucessivamente. As pessoas que estão lá, é... todos conhecem minha integridade e a integridade da minha família, pediram pro policial cessar, ele não cessou, depois... tive alguns golpes a mais, [...] [perguntado se os policiais entraram dentro do banheiro] Entrou dentro do banheiro. Entrou o Thiago Justino e, posteriormente, o Salvador. [perguntado se o agrediram sem motivo] Sim, sem nenhum motivo. [perguntado sobre quem o agrediu] Thiago Justino. É, eu estava de costa como eu disse, ele gritou: ‘ou’, eu olhei, era um policial militar; eu levantei minhas mãos; quando eu levanto minhas mãos, ele começa a bater com a tampa assim, segurando uma tampa de um lado e batendo assim com a tampa contra a parede (gesticula). Sim, eu tive um edema aqui, porque eu estava com o braço levantado aí bateu... um edema, que ficou doendo bastante tempo e escoriação aqui também próximo ao cotovelo. [...] [perguntado se fez exame de corpo de delito] Sim, foi no hospital. [perguntado se permite o acesso ao seu prontuário médico] Sim. [perguntado se conhecia o Cb Justino antes] Não, nunca tinha visto. [...] [perguntado se chegou a urinar do lado de fora do banheiro] Não. Não sei, foi muito rápido. Eu estava... eu fui na parte de trás deslocando e eles já estavam lá. Quando eu vi que eles estavam lá, eu normalmente pro banheiro, eu respeitei eles e fui para o banheiro. [perguntado se, quando o segundo policial chegou ao banheiro, as agressões haviam cessado] Não sei ao certo. Que, no momento, eu fiquei tão... perdido assim, que eu não me lembro do segundo militar, creio que ele chegou posteriormente. Mas eu não me lembro se tava lá no momento ou se chegou depois, é... como a situação aconteceu muito rápido e fiquei bastante assim com a situação [inteligível] ele tava muito agressivo. [perguntado se apresentou alguma resistência] Nenhuma, como eu disse, quando eu tava de costa, vi que era um policial militar, a primeira coisa que eu fiz foi levantar meus braços, só isso. [...] [perguntado a quantidade e local dos golpes] Foram, mais ou menos, na altura do meu peito e pegou no meu braço né. Porque eu estava protegendo assim (gesticula) com os braços levantados. E foram 4 ou 5 golpes. É, pegaram aqui e aqui no meu braço direito (antebraço), mais no meu braço direito; esquerdo, nem tanto. Chegou próximo né, aqui ó, nessa região (ombro). [reperguntado se chegou a urinar do lado de fora] Não. [reperguntado se chegou a abaixar as calças] Também não. [perguntado se chegou a prestar depoimento para a Cb Alessandra] Sim. [perguntado se chegou a urinar no banheiro] Não, não cheguei. Eu fiquei extremamente traumatizado com a situação. [...] [perguntado se foi colocado em posição de ‘revista’] Em momento algum. [perguntada se algum civil presenciou as agressões] Sim, as testemunhas citadas. [perguntado se foi Ítalo Ferreira Marques] Sim, creio eu que estava presente. Sim. Não só ele. [perguntado se também estava Giovani Oliveira Maciel] Sim. [perguntado se representou contra o acusado em outros órgãos] Ministério Público e fiz no militar. No caso, é... eu fui no Batalhão. [perguntados se tem ciência se o acusado respondeu algum procedimento em razão disso] (gesticulou negativamente)”. Em contrapartida, verifica-se que a prova oral produzida apresentou algumas inconsistências. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A testemunha de acusação, Giovani Oliveira Maciel, em fase inquisitorial informou que: QUE, a respeito dos fatos, estava no banheiro do campo do Itararé e viu quando o cabo Thiago chegou empurrado o Djalma contra a parede e que nesse momento saiu do banheiro, porque o banheiro estava muito cheio e ainda tinha fila do lado de fora para poder usar o banheiro; que o fato ocorreu no intervalo do jogo e que, depois dessa situação, não viu mais o Djalma; [...] QUE devido o banheiro estar cheio, acha que a ação do policial cabo Thiago foi uma ação de contenção e não de agressão. Evento 1- OUT2, págs.: 42 e 43 No entanto, em juízo, disse que: perguntado se encontrava-se no banheiro no dia dos fatos] Sim. Então, quando eu vi, quando eu virei pra trás, o policial tava empurrando o Djalma, segurando o cacetete com as duas mãos. Aí, eu acho que deu uns dois empurrões, depois bateu. Pelo braço dele assim, mais ou menos. Isso. Não, o Djalma não reagiu não, ele tava com as duas mãos pro alto, o policial entrou falando mas eu não lembro o que que ele falou. Como que encerrou? Então... a partir do momento que ele, que começou isso aí, que ele bateu nele, eu saí do banheiro, eu não continuei lá. [...] [perguntado se a ação do policial foi de agressão ou contenção] Então, as 2 primeiras foi de contenção, a segunda não... a terceira, no caso. Aí já foi agressão, pelo o que eu entendo, né. Então, no dia do depoimento lá, ele tava na frente do [inteligível] a gente foi muito induzido. [perguntado se foi induzido] Sim. [reperguntado se, no dia que prestou o depoimento extrajudicial, ficou constrangido pela presença do réu] Sim, eu fiquei com medo. Foi lá no quartel. [perguntado sobre a veracidade de qual será a alegação preponderante] O que eu tô falando agora. Evento 94- VIDEO5 A outra testemunha de acusação, Ítalo Ferreira Marques, em fase inquisitorial disse que: QUE a respeito dos fatos eslava no banheiro do campo do Itararé e viu quando o cabo Thiago chegou empurrando o Djalma contra a parede e que tentou intervir na abordagem, porém não tinha conhecimento do motivo da abordagem e logo depois saiu do banheiro; QUE durante todo o tempo que ficou no banheiro, o Cabo Thiago não desferiu nenhum golpe com o instrumento tonfa; QUE que o policial cabo Thiago só estava empurrando o Djalma com a tonfa para colocá-lo em posição de busca pessoal; [...] QUE encontrou com Djalma no campo após o fato e perguntou o que tinha acontecido, sendo informado por Djalma que ele iria urinar na parte de fora do banheiro, porém, antes de começar, viu os policiais e foi para o interior do banheiro; [...] QUE não viu nenhuma lesão, não lhe foi mostrado ou também foi perguntado se havia sido lesionado durante sua conversa após a abordagem do cabo Thiago; QUE tinha outro policial com o cabo Thiago, porém não se recorda o nome; QUE não acha normal nenhuma pessoa tirar o órgão genital e urinar em local público; QUE o ambiente do campo era um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 ambiente familiar; QUE o banheiro estava muito cheio; QUE devido o banheiro estar cheio, acha que a ação do policial, cabo Thiago, foi uma ação de contenção e não de agressão”. Evento 1- OUT2, págs.: 40/41 Em juízo, manteve a narrativa, in verbis: Certo. Eu tava no banheiro virado né... tava urinando, tava virado. Aí eu escutei o barulho né, policial com o Djalma, gritando, assim. Aí foi quando eu virei pra trás e vi o policial meio que empurrando ele assim, no peito dele né... com o instrumento lá. [...] [perguntado se viu o policial agredindo ou se estava só contendo o ofendido] Não, não. De fato... bater, de fato, na hora eu não vi não. Eu era... eu tava no banheiro. Se aconteceu, eu não tava no banheiro. Vi quando ele empurrou (gesticula) e eu... eles me falaram no dia o nome do instrumento, não é cacetete não, é diferente né. Eu num... eu não sei o nome certo não. É menor que um cacetete, né. [...] Evento 94- VIDEO4 Já a testemunha de acusação, Marcos Gomes da Silva, em fase inquisitiva, relatou que estava no banheiro no momento dos fatos, que não viu o acusado agredindo o ofendido, apenas contendo-o com o cassetete no pescoço, e que esteve no banheiro durante toda a abordagem (Evento 08, VÍDEO2, Processo n. 2000638-03.2022.9.13.0003). Em juízo, a testemunha, manteve a coerência quanto a ausência de agressão e acrescentou que viu apenas o acusado puxar o braço do ofendido e que achava que o acusado estava com um cassetete (Evento 94, AUDIO_VÍDEO3). Ademais, saliento que não foi realizado o exame de corpo de delito e que o relatório médico acostado no evento 96, INF2, traz as seguintes informações: Foi atendido nesse hospital no pronto atendimento, Djalma Trindade Costa Junior, 23 anos, relatando agressão física ocorrida hoje. Queixa dor e limitação funcional de membro superior direito. Ao exame: vigil e bem orientado; presença de edema e pequena escoriação anti-braço direito. Demais órgãos e sistemas sem alterações no momento. Foi realizado Raio X de Braço e anti-braço direitos = sem sinais de fratura. Prescrito analgésico. O exame de corpo de delito indireto, datado de 13/05/2023, subsidiado apenas no relatório médico supramencionado, confirmou que houve ofensa à integridade corporal do paciente (evento 112, OFIC1, Processo de 1ª Instância). Nesse sentido, constata-se que os elementos de prova são insuficientes para comprovar a materialidade do crime de lesão corporal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Portanto, a meu ver, o acervo fático probatório se apresenta duvidoso, pois não nos fornece a certeza necessária para a condenação do acusado pelos fatos narrados na exordial acusatória. Como se sabe, para a imposição de um decreto condenatório exige-se prova irrefutável e, quando os elementos constantes nos autos não são suficientes para comprovar as acusações, impõe-se a absolvição do acusado, em atenção ao princípio do in dubio pro reo. Sobre o tema, os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci: A prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - "in dubio pro reo". Se o juiz não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição. (Código de Processo Penal Comentado. 8ªed. RT. 2008, p. 689). No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 5. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza sexual, frequentemente praticados às ocultas e na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume valor proeminente. Neste caso, porém, a eg. Corte de origem destacou que, apesar de existirem elementos que, a princípio corroboram a versão apresentada pela vítima, também é fato que há indícios que amparam a versão exculpante apresentada pela defesa do acusado, de modo a viabilizar a invocação do princípio do in dubio pro reo. 2. A revisão do entendimento firmado pela eg. Corte estadual acerca da insuficiência de provas aptas a sustentar o édito condenatório esbarra na necessidade de novo e aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, cujos limites cognitivos estão adstritos à apreciação de questões de natureza jurídica, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.118.273/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 18/10/2018.) Por essas razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para manter a sentença primeva que absolveu o Cabo PM Thyago Justino de Souza Correa, com fundamento na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator